Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AVIADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS DOS QUAIS GERMINARA O TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. DELIMITAÇÃO. PENSÃO MITIGADA. AGRAVO PROVIDO.
1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, ressoando do cotejo entre a fundamentação e o dispositivo que guarnecem a sentença e o acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo que o pensionamento originalmente assegurado a cada um dos exequentes fora reduzido e fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para ambos, inexorável a apreensão de que o título judicial fixara a indenização equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada um dos credores.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime